Tribunal: TJSP
Processo: 2108365-46.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
I. Caso em Exame
Giovane Santos de Jesus foi condenado pela 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. A defesa interpôs pedido de revisão criminal alegando erro na decisão condenatória, sustentando que a posse

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
I. Caso em Exame
Giovane Santos de Jesus foi condenado pela 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. A defesa interpôs pedido de revisão criminal alegando erro na decisão condenatória, sustentando que a posse da arma estava vinculada ao tráfico de drogas, o que configuraria causa de aumento de pena e não crime autônomo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida deve ser desclassificada para causa de aumento de pena no contexto do tráfico de drogas.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas nas hipóteses legais estritas.
4. A decisão condenatória foi fundamentada em conjunto probatório seguro, não havendo erro judiciário ou nulidade a ser reparada. A posse da arma não foi utilizada para viabilizar o tráfico de drogas, configurando crime autônomo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não admite reexame de provas já apreciadas. 2. A posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é crime autônomo, não se confundindo com causa de aumento de pena no tráfico de drogas.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 621.
Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Lei no 10.826/03, art. 16, § 1o, IV.
Jurisprudência Citada:
TJ-MG, RVCR: 10000130973530000, Rel. Júlio César Lorens, j. 01/04/2014.
TJ-PR, RVCR: 5004480 PR 0500448-0, Rel. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, j. 21/05/2009.
STJ, REsp 1022546/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 16/04/2009.